Tribunal: TJBA
Processo: 0571841-87.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571841-87.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIO JOSE SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RAFAEL BOZZANO

APELADO: SEMP AMAZONAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO VINHAS BARRETTO, EDUARDO COSTA DE MENEZES, DAVID MEDEIROS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMAGEM. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. UTILIZAÇÃO DE LOGOMARCA EM UNIFORME PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO INDIVIDUALIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
APELOS DAS PARTES
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL E SEMP AMAZONAS S/A
PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL.
RECURSO
ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por árbitro de futebol em face da empresa patrocinadora SEMP AMAZONAS S/A, em razão da alegada utilização indevida de sua imagem em uniforme contendo logomarca da empresa.
Sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (BA) julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a SEMP AMAZONAS S/A ao pagamento de indenização por danos materiais a ser arbitrado em liquidação e por danos morais no valor de R$ 30.000,00.
Interposição de Apelações Cíveis simultâneas pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF) e pela SEMP AMAZONAS S/A, sustentando preliminar de nulidade processual e ausência de ato ilícito.
Interposição de Recurso Adesivo por LÚCIO JOSÉ DA SILVA DE ARAÚJO, suscitando ausência de interesse jurídico da CBF para atuar como Assistente Simples.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a intervenção da CBF nos autos e os atos subsequentes a partir de seu requerimento; (ii) saber se há responsabilidade civil da SEMP AMAZONAS S/A e da CBF por uso indevido da imagem do autor em razão da exibição de logomarca em uniforme padronizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Assistência Simples pode ser admitida em qualquer fase do processo, a teor do art. 119, parágrafo único, do CPC, inexistindo nulidade processual quando ausente prejuízo à parte interessada.
A CBF possui interesse jurídico na causa, nos termos do art. 119 do CPC, sendo legítima sua intervenção como Assistente Simples, por ser responsável pela autorização de patrocínio nos uniformes dos árbitros.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o uso de uniforme padronizado com logomarca, sem vinculação personalizada, não configura violação ao direito de imagem do árbitro.
Inexistente ato ilícito por parte da empresa patrocinadora que apenas adquiriu o direito de exibir sua marca nos uniformes oficiais da arbitragem, cabendo à entidade desportiva contratante definir as condições de uso.
Ausente prova de utilização da imagem do árbitro de forma individualizada ou em campanhas publicitárias, resta afastada a pretensão indenizatória.
Jurisprudência citada: “A conduta do patrocinador de adquirir o direito de exibir sua marca no uniforme oficial da equipe de arbitragem não caracteriza, por si só, violação ao direito de imagem do árbitro de futebol” (STJ, REsp 1982917/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/10/2023, DJe 09/10/2023).
Ainda: “Há interesse jurídico da CBF, a justificar a sua intervenção como assistente, no processo em que o árbitro de futebol alega violação do seu direito de imagem por parte de patrocinadora” (STJ, AgInt no REsp 2116000/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos de Apelação Cível conhecidos e parcialmente providos, para julgar improcedentes os pedidos iniciais; Recurso Adesivo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A exibição de logomarca em uniforme padronizado de árbitro de futebol, sem autorização específica para uso de imagem e sem vinculação individualizada, não configura violação ao direito de imagem, inexistindo responsabilidade civil da patrocinadora quando esta apenas adquire espaço publicitário junto à entidade organizadora do evento.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, 119, 120 e 282, §1º.
Código Civil, arts. 20, 186, 187 e 927.
Lei nº 9.615/1998, art. 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1982917/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/10/2023, DJe 09/10/2023.

STJ, AgInt no REsp 2116000/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0571841-87.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante SEMP AMAZONAS S/A e apelado LÚCIO JOSÉ SILVA DE ARAÚJO e terceiro interessado CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE FUTEBOL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS interpostos por CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL E SEMP AMAZONAS S/A e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO interposto por LÚCIO JOSÉ SILVA DE ARAÚJO, pelas razões adiante expendidas.

II